Tribunal: STF
Processo: MS 26464
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.
   CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIOS
   DEMOGRÁFICOS. LEIS COMPLEMENTARES NS. 91/1997 E 106/2001.
   COMPENSAÇÃO DOS GANHOS ADICIONAIS, PERCEBIDOS EM EXERCÍCIOS
   FINANCEIROS ANTERIORES, MEDIANTE A APLICAÇÃO GRADUAL DE FATORES
   DE REDUÇÃO.
1. O critério legal estabelecido no art. 2º da Lei
   Complementar n. 91/1997 reduz a participação dos Municípios que
   recebem mais que o permitido pelos seus índices populacionais e
   conduz a maior participação daqueles que percebem menos do que
   deveriam.
2. A Lei Complementar n. 91/1997 não assegura aos
   Municípios sujeitos ao fator de redução o direito de perceber o
   mesmo valor dos Municípios que, com a mesma população, não
   estejam sujeitos ao redutor. Precedentes: MS 26.469/DF, MS
   26.479/DF, MS 26.489/DF e MS 26.499/DF, todos de relatoria do
   Ministro Eros Grau.
3. Apreciação do critério adotado pelo
   legislador é matéria não sujeita à análise jurídica possível na
   via do mandado de segurança, que não se presta à impugnação de
   lei em tese (Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal).
4.
   Segurança denegada.